Tribunal: TJDFT
Processo: 0739200-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739200-30.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CESAR &amp; MODESTO RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: EDUARDO GUIMARAES FRANCISCO DECISÃO 1. CESAR &amp; MODESTO RESTAURANTE LTDA. interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 249399052, autos originários) proferida em cumprimento de sentença movido por EDUARDO GUIMARÃES FRANCISCO, que rejeitou impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença em que, restando inexitosas as medidas constritivas realizadas nos autos, o exequente requereu a penhora de 30% do faturamento da empresa CESAR &amp; MODESTO RESTAURANTE LTDA - EPP, pleito deferido ao ID 243565737. Irresignado, o executado apresenta impugnação à penhora, alegando a natureza excepcional e a desproporcionalidade da penhora sobre o faturamento. Tece arrazoado sobre a função social da empresa e o princípio da preservação da atividade econômica. Resposta do exequente ao ID 245588277. DECIDO. Como sabido, dispõe o artigo 805 do Código de Processo Civil que a execução deve se desenvolver da forma menos onerosa ao devedor, quando possível a promoção por vários meios. Todavia, o princípio da menor onerosidade deve ser compatibilizado com o princípio da efetividade da execução previsto no artigo 797, também do CPC. Compulsando os autos, verifica-se que foram realizadas diversas diligências infrutíferas para que o débito exequendo fosse satisfeito, como se observa, por exemplo, dos IDs 163903581 e 163846400, pesquisas essas referentes não somente ao executado CESAR &amp; MODESTO RESTAURANTE LTDA, mas também em relação a todos os outros devedores. Além disso, em que pese a alegação de impenhorabilidade sob o ponto de vista da função social da empresa, a devedora não fez prova de que os valores constritos são imprescindíveis à continuidade da atividade empresarial. Não junta, sequer, qualquer documento contábil que comprove o alegado ao ID 244311971. Nesse sentido, veja-se o entendimento dessa Corte de justiça: Civil e Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Executado. Entidade sindical. Pagamento voluntário. Inocorrência. Penhora mensal de parte do faturamento da entidade. Penhora. Preservação. Forma de satisfação parcial do débito. Resguardo do funcionamento da entidade e viabilização da satisfação da obrigação de sua responsabilidade. Constrição mensal. Elisão sob a ótica da inocuidade. Inviabilidade. Prestígio à realização da obrigação e repressão à inadimplência. Constrição legítima. Agravo de instrumento desprovido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo sindicato devedor em face de decisão que, integrada por aclaratórios, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor, deferira, com fulcro no artigo 866 do estatuto processual, o pedido de penhora formulado pela exequente, a incidir sobre parte do faturamento da entidade, fixando o alcance da medida constritiva que alcançará as receitas auferidas pelo ente sob a forma de percentual, até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida em execução. II. Questão em discussão 2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade da preservação da penhora de percentual de receitas auferidas pelo sindicato executado, identificadas como numerário oriundo de doações e subvenções nos balanços patrimoniais, perquirindo-se a possibilidade de qualificar a constrição determinada como irrisória e hábil a determinar a desconstituição da medida constritiva. III. Razões de decidir (...) 3. A circunstância de o valor a ser alcançado pela penhora mensal de percentual do faturamento da pessoa jurídica constituída sob a forma de sindicato não corresponder à integralidade do crédito executado, representando percentual substancialmente inferior ao montante perseguido, mas não valor ínfimo ou irrisório, afigura-se irrelevante como argumento de impenhorabilidade, porquanto assiste ao credor o direito de satisfação de seu crédito, ainda que de forma parcial, de sorte que, tratando-se de penhora de receitas e sendo apta a realizar, ainda que parcialmente, a obrigação exequenda, legitima a constrição realizada com vistas à satisfação parcial do crédito. 4. Soa dissonante dos princípios que orientam o processo, precipuamente o de natureza executiva, se salvaguardar o devedor inadimplente de realizar a obrigação que o aflige, que reconhece e já é impassível de controvérsia, ainda que parcialmente, mediante invocação do princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805) e os fins sociais e às exigências do bem comum (LINDB, arts. 5o, 20 e 21), porquanto todos esses enunciados normativos orientam o encaminhamento da expropriação forçada do patrimônio disponível que tem como forma de realização da obrigação de sua responsabilidade, que pende de satisfação sem que ao menos apresente forma alternativa de ultimação ao se opor à penhora de parte do faturamento que aufere, notadamente porque o processo visa realizar o direito segundo o travejamento que guarnece o procedimento legalmente ordenado, não negar sua materialização. IV. Dispositivo 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 2031664, 0707983-66.2025.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 04/09/2025. (g.n). Desse modo, REJEITO a impugnação, pois o executado não indicou outros bens à penhora e não logrou comprovar que a penhora deferida nos autos prejudica o desenvolvimento da sua atividade empresarial. Cumpra-se a parte final da decisão do ID 243565737. Intimem-se.” 2. O agravante-executado alega que a penhora de 30% do faturamento da empresa compromete severamente suas operações e coloca em risco a continuidade da atividade econômica, essencial para a geração de empregos e o cumprimento de sua função social. 3. Afirma que a medida foi adotada sem o esgotamento prévio de meios menos gravosos, especialmente em relação aos demais cinco executados no processo, em contrariedade aos arts. 805, 835 e 866 do CPC/2015. 4. Argumenta que o percentual de 30% é excessivo, pois supera a margem média de lucro do setor de restaurantes, que gira entre 10% e 20%, e compromete o pagamento de obrigações essenciais como salários, tributos e fornecedores. 5. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, subsidiariamente, a concessão de tutela recursal para a diminuir a constrição a 5% do faturamento mensal líquido da empresa e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão para indeferir a penhora e, subsidiariamente, para a confirmação da tutela recursal. 6. Preparo (id. 76232590). 7. É o relatório. Decido. 8. Para a concessão do efeito suspensivo ou para a antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, 995, parágrafo único, e 300, caput, do CPC/2015. 9. A penhora de percentual do faturamento da empresa é disciplinada pelo art. 866 do CPC/2015, in verbis: “Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel.” 10. A penhora sobre a receita da empresa é medida excepcional e deve ser adotada observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, desde que não inviabilize o exercício da atividade empresarial, art. 866, § 1o, do CPC/2015. 11. O art. 805 do CPC/2015 garante que a execução se dê da forma menos gravosa para o devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, embora a execução deva ser promovida visando à menor onerosidade para o devedor, também deve ser observado o interesse do credor, a teor do que dispõe o art. 797 do CPC/2015. 12. O cumprimento de sentença originário (honorários de sucumbência) foi proposto contra Jeremias Cesar Neto em 19/11/2019 para a cobrança de R$ 20.206,79 (id. 56227814, autos originários), valor atualizado para R$ 55.661,29, em julho/2025 (id. 242365978, autos originários). 13. O MM. Juiz acolheu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica para a inclusão das pessoas jurídicas Olho De Lince Comercial De Alimento Eirelli, Vamos Com Tudo Comercial De Alimentos Eirelli, Zimbrus Restaurante Eireli e Jeremias Cesar Neto (id. 75410053, autos originários). 14. Em junho/2023, foram realizadas pesquisas Infojud e Renajud de todos os devedores, porém não foram encontrados bens penhoráveis (id. 163903581). 15. Em dezembro/2023, o MM. Juiz acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, por sucessão empresarial, para a inclusão do agravante no polo passivo da demanda (id. 182321862, autos originários). 16. Em fevereiro/2024, foi realizada pesquisa Sisbajud e R$ 6.858,71 foram bloqueados em contas bancárias do agravante-devedor (id. 187741539, autos originários). 17. Dessa forma, esgotados os meios de busca de bens em relação a todos os devedores e demonstrado que não há outros meios para a satisfação da obrigação, a penhora de percentual sobre o faturamento é medida adequada e necessária para conferir efetividade ao cumprimento de sentença, arts. 835, inc. X, e 866 do CPC/2015. 18. Ressalte-se que o § 3o do art. 854 do CPC/2015 estabelece ser ônus do executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. 19. No entanto, o agravante-executado não comprovou que a penhora determinada pelo Juízo de Primeiro Grau inviabilizará o funcionamento da empresa, ao passo que a alegação de que o percentual fixado ultrapassa o faturamento médio do setor alimentício é genérica e destituída de fundamento legal. 20. Assim, por ora, improcede a alegação de que a penhora sobre faturamento da empresa foi adotada sem o esgotamento prévio de meios menos gravosos, bem como de que o percentual fixado pelo MM. Juiz é excessivo. 21. Em conclusão, não há probabilidade de provimento do recurso. 22. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo e a concessão da tutela recursal. 23. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC/2015. 24. Comunique-se ao MM. Juízo de Primeiro Grau. 25. Publique-se. Brasília - DF, 16 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora